Tribunal: TJPA
Processo: 0003994-97.2015.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003994-97.2015.8.14.0049

APELANTE: ANTONIO CARLOS DE SOUSA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INC. II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS/NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. ÓRGÃO ACUSADOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
PROBANTI
. TESE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Como cediço, pacificado está na jurisprudência pátria que,
nos crimes de natureza patrimonial, como o verificado no caso em apreço, a palavra da vítima,
quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no crime pelo qual fora condenado, sobretudo porque não há qualquer indicativo nos autos que evidencie o desejo das ofendidas em querer atribuir falsamente ao réu a autoria dos fatos.

2.
Destarte, ao contrário do que afirma o recorrente em seu recurso de apelação, as provas apontadas pelo Órgão Ministerial são cabais e denotam sua autoria no crime de roubo qualificado, tendo o Juízo
a quo
acertado quando prolatou sentença o condenando a pena 06(seis) anos e 04(quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multas, nada havendo a reparar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 06 e término em 14 de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.

Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Antonio Carlos de Sousa Ferreira,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Elano Demétrio Ximenes, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, que o condenou à pena de 06(seis) anos e 04(quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 70(setenta) dias-multas, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, à ID 5018854, que no dia 08/05/2015, por volta das 14h, nesta cidade, os denunciados MÁRCIO BRITO DE FREITAS, vulgo "MEIO PÃO", e ANTONIO CARLOS SOUZA FERREIRA, vulgo "MALUQUINHO"
foram presos em flagrante delito após a subtração, mediante grave ameaça com simulação de arma de fogo, de coisa alheia móvel das vítimas
S. A. A. dos S.
e
Ivaneide Tavares de Azevedo
.

Que as vítimas caminhavam em via pública, quando foram surpreendidas pelos denunciados que estavam em uma motocicleta da marca Honda Fan 125, de cor vermelha, tendo o denunciado Márcio se dirigido a elas e, simulando estar armado, subtraiu o aparelho celular da marca Samsung Galaxy branco da menor
A.
, enquanto seu comparsa Antônio o aguardava no veículo.

Aduz a inicial do Órgão Ministerial que, após o êxito da ação delituosa, os denunciados empreenderam fuga em direção à PA 140.

Ressalta que a vítima Ivaneide recebeu a informação de que os denunciados se encontravam em uma borracharia, que fica localizada às proximidades da PA 140, em uma invasão, ocasião em que se dirigiu ao local na companhia de policiais militares.

Que no local informado, os denunciados foram encontrados e revistados, mas com eles não foi encontrado o objeto produto do roubo; contudo, foram conduzidos à DEPOL, haja vista que a vítima Ivaneide os reconheceu imediatamente como os autores do fato do delituoso.

Diz ainda a exordial do
Parquet
, que perante a autoridade policial, os denunciados confessaram a prática do crime e informaram que venderam o aparelho celular para o nacional Diego de Jesus Pereira, no que os PMs se dirigiram à residência deste e lá encontraram o objeto produto do assalto.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e a materialidade do delito em comento restam comprovadas, por meio dos depoimentos das testemunhas e das vítimas, pela confissão dos acusados, bem como pelo auto de apresentação e apreensão, à fl. 27, e auto de reconhecimento, às fls. 28/29, tudo do IPL.

Em

razões recursais,

à ID 5018983
, pugna a defesa, em tese única, pela absolvição do apelante, ante a ausência de provas cabais, quanto à autoria delitiva, já que o Órgão acusador não se desincumbiu do ônus
probanti
.

Em

contrarrazões
,
à ID 5018984
, a RMP de 1º grau, Dra. Grace Kanemitsu Parente, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que a decisão
a quo
seja mantida em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior
, o 11º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Masquita da Costa, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da absolvição

Alega a defesa que a absolvição do réu, ora apelante, se impõe, ante a negativa de autoria, bem como pela inexistência de provas cabais a sustentar o édito condenatório, já que o Órgão Ministerial não se desincumbiu do ônus
probanti
.

Com efeito, verifica-se que os argumentos supra não merecem abrigo, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e coerente, tendo o Ministério Público comprovado, por meio do depoimento da vítima e das testemunhas, em ambas as fases, ter sido o réu um dos autores do delito em comento.

Nesse sentido, vale a pena transcrever o depoimento prestado pela vítima
S. A. A. dos S.
que, em Juízo, consoante sentença condenatória,
às IDs 5018964/5018965
, assim se manifestou:

"(...) que estava vendendo ticket de comida com sua mãe; que foram até a casa de uma vizinha; que quando estavam voltando por volta de 4h da tarde,
viu os acusados vindo em sua direção; que o garupa da moto foi quem lhe abordou, apertou seu braço, puxou seu cabelo, bateu em sua mãe; que não quis entregar o celular; que o acusado puxou a arma para que entregasse o celular
; que foi com a tia até a delegacia registrar ocorrência; que a mãe e alguns parentes foram atrás dos acusados;
que próximo a COHAB avistaram os acusados e informaram a polícia; que recuperou o celular; que os acusados já haviam vendido o celular; que o comparsa estava na moto ao seu lado enquanto o "meio pão" lhe abordava; que reconheceu os acusados pelas feições físicas e pela vestimenta; que "meio pão" tirou o capacete no momento da abordagem
; que os acusados venderam o celular por 60 reais; que não conhecida os acusados; que estavam em uma moto vermelha, com dois capacetes, sendo um amarelo e um verde com desenhos de palhaços;
que não tem a menor dúvida de que são as pessoas que lhe abordaram
; que seu braço ficou roxo, que "meio pão' puxou uma arma e apontou em sua direção para pegar o celular;
que o condutor da moto disse "desce, desce, desce" ela tá com o celular; que "meio pão" desceu da moto; que "maluquinho" disse "entrega o celular se não tu vai morrer"; que "meio pão" estava com a arma
(...)"
GRIFOS ORIGINAIS

A segunda ofendida,
Ivanielem Tavares de Azevedo
, de acordo com a decisão guerreada,
à ID 5018965
, relatou:

"(...) que saiu junto com a irmã; que estava indo para sua casa quando ouviu sua irmã gritando;
que o carona da moto estava armado; que levaram o celular de S.
, que foi com S. para delegacia enquanto seus familiares foram atrás dos assaltantes; que os acusados foram presos no "Kato"; que não conhece os acusados; que ambos tiraram o capacete durante a abordagem;
que estavam com a arma apontada para sua sobrinha dizendo "passa, passa, passa" "perdeu, perdeu"; que o piloto da moto estava de camisa amarela e o carona, com camisa vermelha; que o piloto da moto foi quem puxou o cabelo de sua sobrinha para ajudar o comparsa a pegar o celular
(...)".
GRIFOS ORIGINAIS

Outro depoimento a corroborar com o supra alegado, foi o prestado pela testemunha
Juan Tavares da Silva
que, em Juízo, conforme se verifica do édito condenatório, à
ID 5018965
, declarou:

"(...) que não presenciou o assalto, que Antônio Carlos fazia quadros em mármore; que conheceu Antônio Carlos quando sua mãe encomendou um quadro com a foto de seu falecido pai; que antes do dia de receber António foi até sua casa para pedir dinheiro; que seu irmão chegou a brigar com Antônio;
que no outro dia Antonio Carlos voltou e assaltou sua prima
; que soube que o assaltante desceu da moto armado pedindo o celular; que não conhecia "meio pão", que sua prima recuperou o celular (...)".
GRIFOS ORIGINAIS

Por fim, na sequência tem-se o depoimento elucidativo da testemunha
Diego de Jesus Pereira
que, em Juízo, à
ID 5018965
,

“(...) que "meio pão" lhe ofereceu o celular; que "meio pão" e "maluquinho" apareceram em sua casa e lhe ofereceram o celular que cerca de 1 hora depois sua esposa ligou informando que a polícia estava em sua casa; que comprou por 50 reais, que só conhecia "maluquinho", que já trabalhou com "maluquinho" e não sabia de seu envolvimento com roubos, que não desconfiou da origem do celular pelo valor que devolveu o celular, mas não recebeu o dinheiro de volta, que quando foram a sua casa estavam em uma moto vermelha; que não sabe se estavam armados; que não chegou a usar o celular (...)”

Assim, como se vê, diante dos depoimentos supratranscritos, extreme de dúvidas encontra-se comprovada a efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, daí não há o que falar em absolvição.

Em realidade, observa-se que o Magistrado sentenciante, de forma acertada, e por meio de uma sentença que não mercê qualquer reparo, foi feliz na síntese feita em relação às provas produzidas nos autos, pois os depoimentos contundentes das vítimas, que em nenhum momento titubearam em apontar o acusado como sendo um dos autores de roubo, além de colocar o mesmo na cena delituosa de forma incontroversa, se encontra em consonância com todos os demais elementos fáticos-probatórios, extraídos dos autos.

Ademais, como cediço, pacificado está na jurisprudência pátria que,
nos crimes de natureza patrimonial, como o verificado no caso em apreço, a palavra da vítima,
quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no crime pelo qual fora condenado, sobretudo porque não há qualquer indicativo nos autos que evidencie o desejo das ofendidas em querer atribuir falsamente ao réu a autoria dos fatos.

Assim sendo, ao contrário do que afirma o recorrente em seu recurso de apelação, as provas apontadas pelo Órgão Ministerial são cabais e denotam sua autoria no crime de roubo qualificado, tendo o Juízo
a quo
acertado quando prolatou sentença o condenando à pena 06(seis) anos e 04(quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 70(setenta) dias-multas.

Ante ao exposto e, corroborando o parecer Ministerial conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2021